Tribunal: TJDFT
Processo: 0740331-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os agravantes quanto ao teor do ofício retro, a quem caberá as providências necessárias para a efetivação da liminar. Após, aguarde-se a manifestação da agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403